Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706689-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TALLEYRAND MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI em favor de TALLEYRAND MOREIRA DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE TAGUATINGA. Relata que o paciente está sendo cerceado em sua liberdade em frequentar sua própria empresa, bem como fazer manutenção nos pontos de distribuição da empresa, bem como outras privações de acesso a bens patrimoniais que possui em comum com a ex-companheira e também sócia, ao ser denunciado por sua ex-companheira por suposto prática do crime de ameaça, encontrando-se, atualmente, privado de frequentar a empresa no período da manhã, bem como fazer a manutenção do ponto de fornecimento de internet. Diante disso, requer que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso, proposto, com a suspensão da decisão proferida no processo no 0704702-86.2022.8.07.0007, juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga. No mérito, a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante - processo no 0704702-86.2022.8.07.0007, juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, para que o paciente possa entrar e sair da empresa a hora que necessitar, bem como para fazer a manutenção do ponto que fica no edifício Miami Beach em Taguatinga, bem como acesso as contas da empresa e que o paciente permaneça utilizando o veículo da empresa para trabalhar e ir para casa. É relatório. DECIDO. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão combatida, dentre outros documentos para aclarar o quadro processual. Com efeito, a correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, principalmente quando se trata de advogado dotado de conhecimento técnico, sendo a falha, inclusive, motivo para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores: Nesse sentido, os precedentes dos Tribunais Superiores: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo a que se nega provimento. (HC 164414 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 14-05-2019 PUBLIC 15-05-2019)” (Destaquei) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 454.018/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018)” (Destaquei) No mesmo sentido também é o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de habeas corpus em que sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, se a inicial não está acompanhada dos documentos necessários para avaliar o suscitado constrangimento ilegal. 2. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1120656, 07148026320188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no PJe: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaquei) “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DA PENA E PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Embora realizada por intermédio de advogado, a impetração não foi devidamente instruída com os documentos necessários para tanto, inviabilizando, assim, a análise do alegado constrangimento ilegal. 2. O habeas corpus, pela sua natureza célere, não comporta dilação probatória. 3. Writ não conhecido. (Acórdão 1006187, 20170020067218HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 102/111)” (Destaquei) Ao analisar o processo 0704702-86.2022.8.07.0007 no 1o grau, verifiquei que a última decisão data de 30/11/2022, ocasião em que o Juízo determinou o prosseguimento do feito e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 03/05/2023. Anteriormente, em 11/11/2022, em audiência de suspensão condicional do processo, o Juízo de 1o Grau manteve as medidas protetivas de urgência contra o ora paciente e determinou a apresentação de resposta à acusação. A denúncia foi recebida em 09/05/2022. As medidas protetivas foram deferidas em 31/03/2022 e consistem em (ID no 120270975 do processo de origem): I) proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; II) suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; e III) encaminhamento do agressor para acompanhamento psicossocial em grupo, no Projeto Reuniões Dialogadas, perante o Núcleo Judiciário da Mulher – NJM, em observância ao art. 22, VII, da Lei Maria da Penha. FICA O REQUERIDO INTIMADO A RESTABELECER/FORNECER, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, O ACESSO DA VÍTIMA A QUALQUER CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DA EMPRESA. E ID no 119277237, pag. 45, do processo de origem: - Proibição de aproximação da vítima, inclusive do respectivo endereço residencial, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; O pedido do presente habeas corpus é de que se garanta o direito do paciente de entrar e sair da empresa a hora que necessitar, bem como fazer manutenção do ponto que fica no edifício Miami Beach em Taguatinga, além de ter acesso às contas da empresa e que o paciente permaneça utilizando o veículo da empresa para trabalhar e ir para casa. Por fim, o impetrante pede que sejam reconhecidos o constrangimento e as lesões patrimoniais que o paciente vem sofrendo. Com base no breve resumo feito acima, percebe-se que a questão não foi analisada pelo Juízo a quo, o que impossibilita que a matéria seja analisada diretamente pelo segundo grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)”, de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância inviabiliza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição. Forte em tal razão, o presente Habeas Corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)” Mesmo se assim não fosse, tem-se que o Habeas Corpus é instituto previsto no art. 5o da CF, inciso LXVIII, que assim dispõe: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Nesse sentido, o Habeas Corpus tem objetivo único de amparar a liberdade de locomoção física dos indivíduos, de modo que não se mostra adequado sua utilização para combater prática que não se mostra ofensiva, ainda que teoricamente, ao direito de ir e de vir. O Senhor Ministro Celso de Mello já ensinou que: “(...) É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, atento à destinação constitucional do “habeas corpus”, não tem conhecido do remédio heroico, quando utilizado, como no caso, em situações de que não resulte qualquer possibilidade de ofensa ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque ” (RTJ 116/523 – RTJ 141/159). A ação de “habeas corpus”, portanto, enquanto remédio jurídico- -constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo, na expressão feliz de PEDRO LESSA) não se identifica – tal como neste caso ocorre – com a própria liberdade de locomoção física. (...)”[1] Sob esse prisma, entendo que os pedidos de acesso às contas da empresa e de utilização do veículo da empresa não são passíveis de análise na via estreita do habeas corpus, uma vez que não tratam de ofensa estrita ao direito de ir e vir do paciente. O suposto impedimento de o Paciente ter acesso à empresa em determinado horário não restou demonstrado nos autos e, mesmo que estivesse demonstrado, não foi levado ao conhecimento do Juízo de 1o Grau. Além disso, mesmo que tais impedimentos fossem superados, tenho que o habeas corpus não seria o meio adequado para discutir a questão, haja vista que não há ofensa à liberdade física do paciente, devendo tal questão ser decidida com a utilização dos recursos ordinários, segundo a norma processual. Não se pode admitir a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Se o juiz fixou medida protetiva que dividiu o horário de acesso entre os sócios (ex-companheiros), em caso de insatisfação, dentro do prazo legal, deveria o ora paciente ter recorrido da decisão. Assim, tem-se que é indevida a utilização do habeas corpus na atual conjuntura. Forte em tais razões, o presente Habeas Corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)” Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. [1] MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 115.542 DISTRITO FEDERAL Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador